Tribunal: TJSP
Processo: 1003558-05.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – Pretensão mandamental da impetrante de ser convocada e nomeada para o cargo público, em razão da desistência de dois candidatos – sentença denegatória da segurança, com fu ndamento na decadência do direito de impetração do writ, pelo decurso do prazo de 120 dias, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – Pretensão mandamental da impetrante de ser convocada e nomeada para o cargo público, em razão da desistência de dois candidatos – sentença denegatória da segurança, com fu ndamento na decadência do direito de impetração do writ, pelo decurso do prazo de 120 dias, nos termos do art. 23 da LF no 12.016/09 – pretensão de reforma – INADMISSIBILIDADE RECURSAL, tendo em vista que as razões do apelo, além de excessivamente genéricas, encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da sentença impugnada – ofensa ao princípio da dialeticidade, que inviabiliza o conhecimento do recurso – precedente do STJ – AUSÊNCIA DE PREPARO - ausência de recolhimento do preparo - concessão de novo prazo para recolher - descumprimento in totum - deserção caracterizada - inteligência do art. 1.007, caput, do CPC/2015. Recurso não conhecido.